Tribunal: TJPA
Processo: 0841799-03.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841799-03.2017.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: MANOEL RAMALHO CAMPELO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL -Nº 0841799-03.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE/AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103.

AGRAVADO/AGRAVANTE: MANOEL RAMALHO CAMPELO.

ADVOGADO: FABRICIO DOS REIS BRANDAO - OAB/PA 11.471

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DAS TESES DO IRDR Nº 4 DO TJPA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DE CORTE DE ENERGIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravos internos interpostos contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. A concessionária de energia elétrica (agravante) busca a reforma da decisão para declarar a improcedência dos pedidos e reconhecer a legalidade da cobrança de consumo não registrado (CNR). O consumidor (agravante) pleiteia a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 940 do Código Civil, e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança de consumo não registrado (CNR) é válida diante da alegada inobservância do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL; (ii) saber se a cobrança indevida, sem inscrição em cadastros de proteção ao crédito ou corte de energia, configura dano moral indenizável; e (iii) saber se é cabível a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente sem comprovação de pagamento.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia atrai a aplicação das teses fixadas no IRDR nº 4 do Tribunal de Justiça do Pará, confirmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, que exigem: (a) formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) na presença do consumidor ou representante legal; (b) realização de prévio procedimento administrativo com observância dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando contraditório e ampla defesa; e (c) incumbência da concessionária de comprovar a efetivação e regularidade do procedimento administrativo.

4. A concessionária de energia não comprovou o estrito cumprimento do procedimento administrativo estabelecido na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, razão pela qual a constituição do débito restou inválida e o pedido de declaração de inexistência do débito foi procedente.

5. Quanto aos danos morais, embora reconhecida a invalidade da cobrança, não houve inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, tampouco interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão do débito questionado.

6. A mera cobrança indevida, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial, como violação à honra, constrangimento, aflição ou angústia relevante, o que não restou comprovado nos autos.

7. No que tange à devolução em dobro dos valores, o consumidor não demonstrou o efetivo pagamento da fatura discutida, apresentando apenas cópia da segunda via da conta, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia.

8. Os fundamentos apresentados nos agravos internos não se legitimam a alterar a decisão monocrática, que deve ser mantida integralmente.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravos internos desprovidos. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica somente é válida quando a concessionária comprova o cumprimento integral do procedimento administrativo previsto nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando contraditório e ampla defesa ao consumidor, conforme teses fixadas no IRDR nº 4 do TJPA. 2. A mera cobrança indevida de valores, sem inscrição em cadastros de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial. 3. A repetição em dobro de valores cobrados indevidamente depende da comprovação do efetivo pagamento pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º; CC, art. 940; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; CPC/2015, art. 985, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 4; STJ, AgInt no REsp 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgInt no REsp 1.685.959/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.10.2018; STJ, AgRg no AREsp 448.372/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL -Nº 0841799-03.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE/AGRAVADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103.

AGRAVADO/AGRAVANTE:
MANOEL RAMALHO CAMPELO.

ADVOGADO:
FABRICIO DOS REIS BRANDAO - OAB/PA 11.471

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e

MANOEL RAMALHO CAMPELO,
diante do inconformismo de ambos com a decisão monocrática deste relator
Id.
27141468 pag. 1/5,

que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando em parte a sentença, reconhecendo a invalidade do débito lançado pela apelante, e julgou improcedente o pedido de compensação de danos morais, bem como a restituição em dobro.

Nas
razões do interno da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser acolhido o presente recurso para reformar a sentença declarando improcedentes todos os pedidos do autor, reconhecendo a legalidade da cobrança.

Nas
razões do interno de MANOEL RAMALHO CAMPELO

o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, requer a restituição do valor equivalente ao exigido indevidamente, nos termos do artigo 940, do Código Civil, bem como o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, condenando a Agravada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), ou outro valor que este Tribunal entender como justo e proporcional.

Contrarrazões de MANOEL RAMALHO CAMPELO
, apresentada.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DAS TESES DO IRDR Nº 4 DO TJPA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DE CORTE DE ENERGIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravos internos interpostos contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. A concessionária de energia elétrica (agravante) busca a reforma da decisão para declarar a improcedência dos pedidos e reconhecer a legalidade da cobrança de consumo não registrado (CNR). O consumidor (agravante) pleiteia a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 940 do Código Civil, e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança de consumo não registrado (CNR) é válida diante da alegada inobservância do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL; (ii) saber se a cobrança indevida, sem inscrição em cadastros de proteção ao crédito ou corte de energia, configura dano moral indenizável; e (iii) saber se é cabível a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente sem comprovação de pagamento.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia atrai a aplicação das teses fixadas no IRDR nº 4 do Tribunal de Justiça do Pará, confirmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, que exigem: (a) formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) na presença do consumidor ou representante legal; (b) realização de prévio procedimento administrativo com observância dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando contraditório e ampla defesa; e (c) incumbência da concessionária de comprovar a efetivação e regularidade do procedimento administrativo.

4. A concessionária de energia não comprovou o estrito cumprimento do procedimento administrativo estabelecido na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, razão pela qual a constituição do débito restou inválida e o pedido de declaração de inexistência do débito foi procedente.

5. Quanto aos danos morais, embora reconhecida a invalidade da cobrança, não houve inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, tampouco interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão do débito questionado.

6. A mera cobrança indevida, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial, como violação à honra, constrangimento, aflição ou angústia relevante, o que não restou comprovado nos autos.

7. No que tange à devolução em dobro dos valores, o consumidor não demonstrou o efetivo pagamento da fatura discutida, apresentando apenas cópia da segunda via da conta, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia.

8. Os fundamentos apresentados nos agravos internos não se legitimam a alterar a decisão monocrática, que deve ser mantida integralmente.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravos internos desprovidos. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. A cobrança de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica somente é válida quando a concessionária comprova o cumprimento integral do procedimento administrativo previsto nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando contraditório e ampla defesa ao consumidor, conforme teses fixadas no IRDR nº 4 do TJPA. 2. A mera cobrança indevida de valores, sem inscrição em cadastros de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial. 3. A repetição em dobro de valores cobrados indevidamente depende da comprovação do efetivo pagamento pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º; CC, art. 940; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; CPC/2015, art. 985, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 4; STJ, AgInt no REsp 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgInt no REsp 1.685.959/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.10.2018; STJ, AgRg no AREsp 448.372/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.11.2018.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 27141468 pag. 1/5,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

Analisando o apelo da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser acolhido o presente recurso para reformar a sentença declarando improcedentes todos os pedidos da parte Agravada, reconhecendo a legalidade da cobrança.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Juízo de Admissibilidade.

Satisfeitos os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Da declaração de inexistência do débito

Conforme relatado, a presente demanda versa sobre a validade da atuação da concessionária de energia elétrica em relação à hipótese de cobrança referente a consumo não registrado (CNR), o que atrai a aplicação das teses de precedente originado no IRDR nº. 4, deste E. Tribunal, por força do art. 985, I, do CPC.

No julgamento do IRDR nº. 04 restaram definidas as seguintes teses:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada
;
b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa
; e, c
) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.
”

Contra o referido acórdão que julgou o IRDR houve a interposição de recurso especial perante o c. STJ que, após decisão monocrática de não conhecimento, culminou no julgamento do AgInt no REsp nº. 1.953.986/PA, com a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL.
IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM
. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

I - Na origem, trata-se de de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado a requerimento do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara do Juizado Especial Cível de Ananindeua em Ação Declaratória de Inexistência de Débito que questiona a regularidade da cobrança de consumo não registrado (CNR) de período pretérito, pela concessionária de energia Centrais Elétricas do Pará - Celpa. II - No Tribunal a quo, foram fixadas as seguintes teses
:" a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo, disciplinado na Resolução n. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica
."
Esta Corte não conheceu do recurso especial.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se os artigos de lei federal invocados em ambos os recursos especiais, como afrontados em razão da ausência de intimação pessoal, não contêm comando normativo suficiente a amparar a respectiva pretensão, atrai a aplicação da Súmula n. 284/STF. Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 1.981.159, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, Publicado no DJe 22/6/2022 e AgInt no REsp n. 1.504.054, relatora Ministra Regina Helena Costa, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022, Publicado no DJe em 10/6/2022). IV - O recurso especial traz, basicamente, questões processuais, quais sejam: a competência do Juízo federal em razão de necessária presença da Aneel nos autos, e a ausência de intimação pessoal das partes no respectivo incidente.
V - Em relação à necessidade de intimação pessoal, o recurso não merece prosperar. No tópico, o acórdão recorrido bem enfrentou a questão, in verbis: " (...) a intimação pessoal da parte não constitui ato processual imprescindível tanto na fase de admissibilidade do incidente quanto na fase de julgamento da tese do IRDR, restando plenamente admitida a intimação via DJe. Portanto, rejeita-se a alegação de nulidade." VI - Sobre a intimação específica da Aneel, cumpre lembrar que sua atuação no feito em questão se deu apenas na qualidade de amicus curiae, inclusive por determinação do próprio relator do IRDR, e nem sequer participou da ação originária, conforme bem considerado pelo decisum
: "(...) a notificação da autarquia federal com escopo de exercer a faculdade de apresentar manifestação nos autos, justamente em razão do conexão que as atribuições legais daquele órgão federal têm com objeto discutido no presente incidente." VII - No que diz respeito à incompetência da Justiça estadual, sob o fundamento de ser necessária a participação da Aneel, ao afastar tal alegação, o acórdão recorrido assentiu: "(...) A rigor, a autarquia somente teria interesse acaso o incidente se destinasse a analisar a validade da resolução editada, contudo, inexiste interesse da autarquia quando se delimita que objeto de incidente é unicamente determinar as balizas de atuação da concessionária de energia. E foi justamente nessa ordem de ideias que se admitiu o presente procedimento."

VIII - Ratifica-se a argumentação expendida pela representante do Ministério Público Federal, às fls. 4.97-4.991, no sentido de que eventual debate sobre a matéria demandaria a análise dos termos da Resolução n. 414/2010 da Aneel, ato de caráter normativo, que não equivale à lei federal para fins de interposição de recurso especial.
IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."
X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária" (REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021). XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013. XII - Em todos os citados precedentes, não houve a participação da Aneel no feito originário, nem mesmo como amicus curiae ou terceiro interessado, pois a relação travada no Judiciário diz respeito a atuação das concessionárias diante dos respectivos consumidores. XIII - Relativamente à alegação de violação de artigos da Lei n. 9.427/1996, verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos respectivos dispositivos legais, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, fundamental para a interpretação normativa exigida. Incide na hipótese o óbice constante da Súmula n. 282 do STF. XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Vê-se que as teses editadas no IRDR nº 4 foram mantidas e devem ser empregadas na análise do julgamento do presente processo.

Compulsando os presentes autos, a despeito dos documentos juntados aos autos, nota-se que a apelante não comprovou o estrito cumprimento da realização do procedimento administrativo estabelecido nos arts. 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL.

Portanto, a norma regulatória da ANEEL não foi devidamente atendida pela concessionária de energia, logo, a constituição do débito restou inválida
.

Dos Danos Morais

No campo da responsabilidade civil, prescruta-se se a conduta da concessionária de energia elétrica, qual seja, efetuar cobrança de valores decorrente de consumo não registrado (CNR), constituído de forma inválida, consistiria ato ilícito passível de indenização, na forma do art. 14, do CDC, uma vez que a relação jurídica contratual dos autos é de natureza consumerista.

Nesse sentido, percebo ser incontroverso que a Apelante efetivamente realizou a cobrança indevida de consumo não registrado, porém,
não houve inscrição do nome da parte em cadastros de restrição de crédito, tampouco houve a interrupção do fornecimento de energia em razão do débito questionado.

Pela dicção expressa do art. 14, §3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil do fornecedor pelos danos causados somente será afastada quando este comprovar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Na hipótese dos autos, relativamente a comprovação do dano, entendo que, inobstante a invalidade do débito, não houve efetiva a interrupção/suspensão/corte de fornecimento de energia elétrica em relação ao débito questionado. Além disso, não consta nos autos que o débito questionado teria sido inscrito em cadastros de proteção ao crédito.

Desta forma, apesar da conduta da Apelante, não se verifica efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial, posto que a parte demandante não sofreu qualquer violação a sua honra ou aflição em sua esfera psíquica, sendo que o ato de cobrança indevida, por si só, não é capaz de gerar dano moral.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. A reforma do acórdão recorrido, a fim de se concluir pela ocorrência de dano moral com base na cobrança indevida, demanda o reexame de fatos e provas dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA.

1. A simples cobrança indevida de serviço de telefonia, sem inscrição em cadastros de devedores, não gera presunção de dano moral. Precedentes.

2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela ocorrência de mero dissabor, afastando o dano moral. A revisão do entendimento adotado encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 448.372/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)

No que diz respeito ao pedido da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça que decidiu pela desnecessidade de má-fé em casos tais, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento (devolução em dobro), porém o autor não demonstrou nos autos que realizou o pagamento da referida fatura discutida nos autos.

Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto não evidenciam o prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo Apelado diante da cobrança indevida, não sendo possível cogitar que a ação gerou constrangimento, aflição temporária e angústia relevante, logo, inexistem danos morais.

(...).

Quanto ao apelo de MANOEL RAMALHO CAMPELO

o recorrente requer a restituição do valor equivalente ao exigido indevidamente, nos termos do artigo 940, do Código Civil, bem como o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, condenando a Agravada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), ou outro valor que este Tribunal entender como justo e proporcional.

Em relação a devolução em dobro não restou demonstrado nos autos que realizou o pagamento da referida fatura discutida nos autos, apenas apresenta uma cópia da segunda via da conta.

A jurisprudência do C. STJ entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, não merecendo acolhimento o pedido do agravante.

Neste contexto, os fundamentos dos agravos interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 31/03/2026